Tribunal: TJMT
Processo: 1010819-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010819-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERREIRA DA COSTA - CPF: 058.456.991-26 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDíZIO FERREIRA DA COSTA (REU), FLAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - PRISÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DA PENA –
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, COM CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
– IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE INTIMADO PESSOALMENTE DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM INÉRCIA QUANTO AO DESEJO DE RECORRER – INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – PATROCÍNIO ADEQUADO DOS INTERESSES DO RÉU –

OBSERVÂNCIA À VOLUNTARIEDADE DO CAUSÍDICO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRISÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – MANUTENÇÃO ATÉ O ALCANCE DE BENEFÍCIOS PREVISTOS NA EXECUÇÃO PENAL -
ORDEM DENEGADA.

-
Inexiste omissão a ser sanada neste
writ
, por meio da anulação da Sessão de Julgamento, à medida que o ora paciente se fez presente na solenidade processual e fora intimado pessoalmente dos termos da r. sentença condenatória ali publicada, quedando-se inerte quanto à manifestação do interesse recursal.

-
Ausente a violação aos princípios do contraditório, da ampla de defesa e do duplo grau de jurisdição, se os interesses do paciente foram patrocinados de forma eficiente pela Defensoria Pública do Estado e inexiste comprovação dos prejuízos suportados por aquele. Inteligência da Súmula 523 do STF.

-
A interposição de recursos é regida pela voluntariedade [art. 574 do CPP], de sorte que a inércia no seu manejo não enseja o reconhecimento da deficiência técnica, especialmente no caso em apreço, em que se trata de réu confesso, que teve a reprimenda imposta no mínimo legal.

Ordem denegada.

IMPETRANTE:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA

PACIENTE:

ALESSANDRO FERREIRA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo 1.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da ação penal n.
º
0023975-48.2012.8.11.0002 (Pje),
deixou de intimá-lo pessoalmente do teor da r. sentença condenatória
, impossibilitando o exercício do contraditório e o acesso ao duplo grau de jurisdição.

Contextualizando o fato, o impetrante esclarece que a Defensoria Pública patrocinou os interesses do ora paciente no âmbito da mencionada ação penal, na qual ressaiu condenado pela prática do crime
previsto no
art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV do Código Penal, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Pontua, outrossim, que o magistrado
a quo
concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, entretanto, a defesa técnica não manifestou interesse nesse desiderato, ao passo que o ora paciente - que respondera a ação penal em liberdade -, deixou de ser intimado pessoalmente do teor da sentença, razão pela qual sobreveio o trânsito em julgado do
decisum
, bem como a prisão daquele, na data de
31/03/2023
, a fim de que iniciasse o cumprimento da reprimenda que lhe fora imposta.

A ilustrar o constrangimento ilegal, destaca a
omissão
da autoridade judiciária quanto à intimação pessoal do ora paciente que, a seu turno, perdeu a chance de recorrer da sentença condenatória e, por corolário, de exercer os direitos de ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Nesse viés, menciona que a prisão suportada pelo paciente decorre de ato revestido de
nulidade insanável
, porquanto, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP, a intimação pessoal do réu para manifestação do interesse recursal seria impositiva, notadamente porque não possuía advogado constituído, com o acréscimo de que a atuação da Defensoria Pública em Plenário
revelou-se ineficiente
, pois se limitou a postular a exclusão das qualificadoras do crime de homicídio e absolvição do crime de corrupção, além do que não manifestou interesse recursal, prejudicando sobremaneira os interesses do assistido.

Com lastro em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de que seja
imediatamente revogada a prisão imposta em desfavor do paciente
, com a expedição do alvará de soltura.
No
mérito
, pugna pela
“(...)
anulação do julgamento
emanado da ação penal de n.º 0023975-48.2012.8.11.0002, que tramitou perante o Ilustre Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, e com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente que possui o direito de responder ao processo em liberdade (...)”.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada nos ID 168079667 ao ID 168079677.

A ação mandamental foi distribuída por
prevenção
, nos termos da certidão de ID 168115694.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

por meio da decisão acostada no
ID
169077699 e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 169636698.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 169874159, opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ao que se depreende da prova pré-constituída, o ora paciente foi
denunciado
(ID 168079667 - Pág. 8 e ss.),
pronunciado
(ID 168079669 - Pág. 18 e ss.; ID 168079671 - Pág. 66 e ss.) e
condenado
(ID 168079673 - Pág. 29 e ss.) pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2.
º, incisos I [motivo torpe], III [meio cruel] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima]
, pois, na data de
1.º de outubro de 2012
, na Comunidade Pai André, na Comarca de Nossa Senhora do Livramento – MT, juntamente como codenunciado
Valdízio Ferreira da Costa,
imbuído por sentimento de vingança,
matou
a vítima
Flávio Augusto de Almeida
, por meio de golpes desferidos com pedaço de madeira.

Ao tempo da prolação da r. sentença condenatória, o Juiz-Presidente impôs ao ora paciente à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado,
concedendo-lhe
o direito de recorrer em liberdade.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das teses arguidas pelo impetrante.

- Pedido de anulação da Sessão de Julgamento, em razão da omissão quanto à intimação pessoal do paciente e da deficitária atuação da defesa técnica:

Dessume-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso realizou a defesa técnica do paciente
durante
a persecução penal, incluindo a atuação em Sessão Plenária, quando desenvolveu as teses de
“(...) homicídio privilegiado, afastamento das qualificadoras do crime de homicídio e absolvição quanto ao delito de corrupção de menores”
(sic – ID 168079673 - Pág. 40), obtendo
êxito
na última delas.

Vislumbra-se, outrossim, que o
ora paciente compareceu na Sessão de Julgamento perante o Tribunal de Júri
(ID 168079673 - Pág. 38 e ss.) e, nessa oportunidade,
confessou
o cometimento do crime, bem como atribuiu a coautoria ao denunciado
Valdízio Ferreira da Costa
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Findo os interrogatórios, vislumbrou-se colidência de defesa ente os réus, uma vez que
o corréu Alessandro Ferreira da Costa, durante seu interrogatório judicial, asseverou que o corréu Valdlzio Ferreira da Costa teria também dado pauladas na vitima Flávio
, narrativa que surgiu apenas agora no Tribunal do Júri visto que até o presente momento não havia esta divergência, visto que em Delegacia e na primeira fase o corréu Alessandro Ferreira da Costa apenas teria, dito que o correu Valdizio teria lhes acompanhado, não participando da prática delitiva (...)”
(ID 168079673 - Pág. 39) – destaquei.

Posteriormente ao julgamento dos fatos pelos Jurados, o Juiz-Presidente proferiu a r. sentença condenatória, registrando na Ata de Julgamento a sua publicação naquela oportunidade, com consequente
intimação
do réu, da defesa e do Ministério Público,
verbis
:

“Após, passou-se à leitura da sentença, a qual condenou o acusado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado.
Foi dada a sentença por publicada, neste recinto do Plenário do Júri,
às 17:20h.
O réu, a defesa e o Ministério Público foram intimados em plenário”

(sic – ID 168079673 - Pág. 40).

No cenário posto, vislumbra-se que a alegação feita pelo impetrante no sentido de que houve omissão quanto à intimação pessoal do réu, ora paciente, discrepa da realidade fática vista nos autos, porquanto este comparecera à Sessão Plenária,
fora intimado acerca da r. sentença condenatória
ali proferida e
quedara-se inerte
quanto à manifestação do seu interesse recursal.

Outrossim, o Defensor Público responsável pela defesa técnica do paciente também fora intimado quanto ao teor da r. sentença condenatória, em razão da sua presença no Plenário, o que, por si só, revelar-se-ia suficiente para atender ao disposto no art. 392, inciso II do CPP e garantir a plena observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, por se tratar de réu que respondeu à ação penal em liberdade.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“(...)
1.
Este Superior Tribunal de Justiça "possui entendimento, nos termos do art. 798, § 5º, b, do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes"
(AgRg no HC n. 580.209/PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 2.
"Entende-se que não procede a alegação de nulidade por falta da intimação pessoal da Defensoria com a remessa dos autos, uma vez que o ato foi devidamente realizado com a presença do Defensor Público
." ( RHC n. 136.988/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) 3.
"Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do defensor público porquanto a sentença decorrente da decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi publicada na própria sessão, na presença das partes, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso do decisum
.
(Precedentes STJ)." ( HC n. 197.183/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 30/6/2011) 4. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no RHC: 165352 PA 2022/0157463-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
17/06/2022
) – destaquei.

Em sendo assim,
inexiste omissão a ser sanada
quanto à intimação pessoal do réu, pois, para além deste ato ter se materializado, o i. causídico também fora cientificado do teor da sentença condenatória, conforme dispõe as leis processuais.

No tocante à
alegada deficiência na atuação da
defesa técnica
, sob o viés de que o Defensor Público se limitou a postular a exclusão das qualificadoras e absolvição do crime de corrupção de menor, além do que deixou de interpor recurso de apelação,
conclui-se que a tese não merece prosperar
.

Consoante mencionado linhas alhures, o ora paciente confessou o cometimento do crime de homicídio em três oportunidades distintas, assim como delineou o
modus operandi
empregado para o êxito, a demonstrar que o i. causídico formulou linha de defesa com a observância aos elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal e às possibilidades amparadas pelo ordenamento jurídico.

O mer
o inconformismo do impetrante com o resultado da ação penal, qual seja, a condenação do ora paciente pela prática de crime doloso contra a vida, não se revela bastante para desconstituir a atuação da defesa técnica, sem plausível motivo. E, ao revés do sustentado na petição inicial, a inércia na interposição de recurso contra a r. sentença condenatória não se traduz em atuação deficitária da defesa técnica, à medida que esta é regida pela voluntariedade, nos termos de art. 574 do CPP.

No caso concreto, o Defensor Público
não vislumbrou
a necessidade de interpor recurso de apelação, pois, para além de existir a confissão do paciente, este e. Tribunal de Justiça entendera, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito ID 168079671 - Pág. 66 e ss.), pela existência de indícios mínimos quanto às qualificadoras reconhecidas em Plenário, a demonstrar que o reconhecimento destas pelos Jurados não configura julgamento manifestamente contrário às provas dos autos.

Outrossim, da simples leitura da r. sentença condenatória, denota-se que inexistem erros a serem corrigidos na dosimetria penal, porquanto a pena-base foi imposta no
mínimo legal
e, na segunda fase, sobreveio a integral compensação entre atenuantes e agravantes reconhecidas, persistindo a reprimenda inalterada em definitiva, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Destarte, o impetrante não logrou explicitar em que consistiu a deficiência técnica do i. causídico, circunstância a qual atrai a
Súmula 523 do STF, esta no sentido de que
“no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

Em abono às particularidades do caso concreto, colaciona-se a jurisprudência do c. STJ,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEFESA TÉCNICA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA N. 523 DO STF. OBRIGATORIEDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL
. INTIMAÇÃO DO ACUSADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INDAGAÇÃO ACERCA DO DESEJO DE RECORRER. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Sobre a suposta deficiência da defesa, é importante lembrar que, no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief;
na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

2. Como constatou o Tribunal de origem, não se encontra provado o prejuízo imposto ao réu, que teve representação técnica em todas as fases do processo.
A atual defesa pode discordar da linha adotada pela Defensoria, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do prejuízo, nos termos da Súmula 523/STF.

3.
Quanto à não interposição do recurso
em sentido estrito,
esta Corte tem entendimento reiterado que a sua ausência não configura obrigatoriamente defesa deficiente, haja vista a previsão legal sobre a voluntariedade recursal. Precedentes.

4. Demais disso,
não há falar em cerceamento de defesa, ainda, na medida em que esta Corte possui entendimento de que "tendo havido a regular cientificação tanto do advogado constituído quanto do próprio réu
, a quem foi lida e entregue cópia da decisão de pronúncia,
e não havendo na legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja recorrer"
(RHC n. 54.032/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017).

5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no RHC n. 165.239/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) – destaquei.

Com efeito, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
mantém-se a validade
da Sessão de Julgamento, bem como d
o trânsito em julgado da r. sentença condenatória
, de modo que a
prisão do paciente se traduz em cumprimento da pena
e, nesse diapasão,
deve persistir
até a obtenção das benesses previstas na execução penal.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALESSANDRO FERREIRA DA COSTA
, porquanto inexistente omissão a ser sanada na sua intimação pessoal e tampouco nulidade a ser reconhecida por cerceamento de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023